Tribunal: TJMT
Processo: 1018692-07.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018692-07.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARA RUBIA ALCINO DE SOUZA - CPF: 014.307.521-73 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRIDO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1018692-07.2020.8.11.0015 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sinop - MT.

RECORRENTE: MARA RUBIA ALCINO DE SOUZA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SINOP.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO DOS JUROS NA FASE EXECUTIVA IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Se comprovado o excesso de execução, regular a sentença que determina a realização de novo cálculo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente a impugnação à execução de sentença oposta pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de excesso a execução.

2. Base de cálculo.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere aos juros mencionados na sentença do processo de conhecimento que trata dos índices e percentuais dos juros de mora, com o trânsito em julgado, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Saliento que, como muito bem anotado na r. sentença, no caso dos autos o cálculo da incorporação da qual o exequente faz jus, deve observar o artigo 17 da Lei 568/99, e alterações da Lei 663/2001, da qual fala de aplicação sobre o salário inicial, sendo devida enquanto vigente a lei de regência, pois não há direito adquirido em caso de relação estatutária.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de reestabelecer a parte dos juros mencionados na sentença do processo de conhecimento que trata dos índices e percentuais dos juros de mora, com o trânsito em julgado.

Dessa forma, o cálculo a ser apresentado deve ser feito com a aplicação do índice de 20% sobre o valor do salário / vencimento inicial no mês de dezembro de 2011 e, já em janeiro de 2012, até a data da revogação da Lei que concedia tal direito 23/11/2012, aplicado o índice de 22% sobre o valor do vencimento / salário inicial mês a mês, acrescidos de 10% de honorários advocatícios sobre o valor dessa condenação (que são os honorários fixados em sede de recurso pela TRU no ID 20789993), devendo observar as regras dos juizados.

Ressalto ainda, que os valores encontrados da dívida ficam limitados a 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação já incluídas as atualizações, podendo, posteriores acréscimos da atualização e juros de mora, após a distribuição ultrapassar tal soma, pois decorrente da mera consequência legal.

Diante do acolhimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda dos honorários advocatício.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023